Tribunal: TJES
Processo: 5019692-14.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019692-14.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERNANDE TRANCOSO FILHO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Ernande Trancoso Filho contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões submetidas a exame:
(i) verificar se as condutas narradas caracterizam o crime de perseguição em contexto de violência doméstica;
(ii) analisar o cabimento do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por elementos testemunhais e documentais.
4. As condutas praticadas pelo apelante — perseguição reiterada, ameaças verbais e obstrução de acesso ao domicílio da vítima — configuram de forma clara o delito de perseguição, com incidência da causa de aumento prevista na Lei Maria da Penha.
5. A fixação de indenização por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, comprovado o abalo no caso concreto. Ademais, é presumido o dano em casos de violência doméstica.
6. Eventual alegação de hipossuficiência para fins de suspensão das custas deverá ser analisada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

A caracterização do crime de perseguição exige a prática de atos reiterados capazes de comprometer a liberdade ou a privacidade da vítima, sendo suficiente a prova testemunhal corroborada.

Em casos de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 147-A, §1º, II; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021;
STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018;
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2ª CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL: 5019692-14.2024.8.08.0048
APELANTE: ERNANDE TRANCOSO FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES
RELATOR:
Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ERNANDE TRANCOSO FILHO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, implementou condenação pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei nº 11.340/06, fixando respectiva verba indenizatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Também como dito, aduz a defesa, em síntese, que não restou caracterizado o crime denunciado, por ausência de comprovação de atos de perseguição de forma reiterada, sendo certo que a palavra da vítima não deve ter invariavelmente a credibilidade.

Sustenta a ausência de comprovação do dano moral, e a necessidade de suspensão da exigibilidade das custas.

Pois bem.

“Narra a denúncia que entre os dias 12 a 16 de agosto de 2021, na Rua Manhuaçu, n. 72, Praia de Carapebus, Serra/ES, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, perseguiu, de forma reiterada, MARINA DO CARMO MACHADO, sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo durante 12 (doze) anos. A relação era conturbada, marcada por episódios de violência psicológica, praticada pelo Denunciado em face da companheira. Segundo restou apurado, no dia 12 de agosto de 2021, após mais um episódio de humilhação e insultos dentro de casa, por parte do Denunciado em face da companheira, ela decidiu romper o relacionamento e, deixou a casa dele, onde moravam juntos, para voltar a residir em uma casa de propriedade exclusiva dela.

Ocorre que o Denunciado, não aceitando a decisão da companheira, a seguiu até a casa. Lá ele a ofendeu com palavras de baixo calão e passou a exigir que ela retornasse para a casa dele, haja vista que ele pretendia alugar o imóvel que a ex-companheira estava ocupando. Em razão disso, sentindo-se pressionada, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia Especializada, onde registrou os fatos (BO 45625765).

Consta que três dias depois, aos 15 de agosto de 2021, o Denunciado, visando novamente forçar o retorno da ex-companheira para casa dele, voltou a residência dela, quando ela estava no trabalho e, colocou obstáculos, para que ela não conseguisse acessar o local, como: grade, corrente e um ferro na frente da porta.

Quando a vítima chegou, apenas conseguiu adentrar a residência, com o auxílio de policiais militares, os quais foram acionados e, retiraram as barreiras.

Como se não bastasse, no dia 16 de agosto de 2021, de novo o Denunciado, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da vítima, retornou a casa dela, oportunidade em que ameaçou-a. Consigne-se, por fim que, assustada, a vítima, mais uma vez, compareceu a Delegacia de Polícia Especializada e representou criminalmente contra o Denunciado, bem como requereu Medidas Protetivas de Urgência”.

Analisando detidamente os autos verifico que a sentença não merece retoques.

A autoria e a delineação do crime estão comprovadas à luz de atos devidamente concretizados e claramente demonstrados pelos elementos de prova.

Em síntese, entre os dias
12 a 16 de agosto de 2021
, o apelante perseguiu sua ex-companheira,
Marina do Carmo Machado
, com condutas reiteradas, tais como
afrontas verbais, bloqueio físico de acesso ao imóvel da vítima com correntes e barras de ferro
, e
ameaças verbais explícitas e gravíssimas
, todas perpetradas em dias distintos, como corretamente descrito na denúncia e corroborado no decreto condenatório.

As condutas se concretizaram de forma contínua, com progressiva intimidação, sendo suficiente para caracterizar o comportamento reiterado exigido pelo tipo penal.

Ademais, a palavra da vítima encontra respaldo nas demais provas, testemunhal e documental, produzidas sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, mormente quando corroborada por outros elementos, e é este o caso dos autos.

“Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
(STJ, AgRg no AREsp 1661307/PR, 5ª T., j. 23/06/2020).

A conduta do réu, portanto,
se amolda de forma cristalina ao tipo penal do art. 147-A, §1º, II, do CP
, haja vista o
caráter repetitivo, persecutório, invasivo e ameaçador
, perpetrado contra mulher com quem manteve relação afetiva pretérita, incidindo, por conseguinte, a majorante da Lei Maria da Penha.

A A verba indenizatória também deve ser mantida, eis que comprovados os danos morais, decorrente de danos psicológicos e lesão à dignidade da vítima, notadamente quanto ao
abalo emocional descrito em juízo
, onde declarou temer o agressor inclusive por sua posição financeira e influência social.

NeNesse ponto, bem ressaltou o órgão ministerial que
“a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, relatando que o episódio narrado foi apenas um dentre vários momentos na separação, nos quais o acusado tornava sua vida insuportável, fazendo-a sentir-se pressionada a retomar o relacionamento”.

AdAdemais, trata-se de dano presumido, e neste sentido temos que:
“
A fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1º, II; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 26.10.2021; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 28.02.2018; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014.

A hipótese de suspensão do pagamento de verbas decorrentes das custas deverá ser analisada pelo juízo da execução, que terá maiores detalhamentos para ferir a hipossuficiência do apelante.

Ante o exposto
, voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.